Tribunal: TJSP
Processo: 0001656-36.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001656-36.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RICARDO
APARECIDO GONÇALVES DE AGUIAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001656-36.2017.8.26.0603 -Voto no
2
VOTO No 42.758
APELAÇÃO No 0001656-36.2017 Araçatuba
APELANTE: RICARDO APARECIDO GONÇALVES DE AGUIAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 409/419, cujo relatório se adota,
do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, Ricardo
Aparecido Gonçalves de Aguiar, por infração ao artigo 273, § 1o-B,
inciso I, do Código Penal, foi condenado à pena de um (01) ano e oito
(08) meses de reclusão, em regime prisional inicial aberto, e cento e
sessenta e seis (166) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída
a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor
de cinco (05) salário mínimos.
Inconformado, recorrereu o réu postulando a sua
absolvição, sob o argumento de que as substâncias apreendidas se
destinavam ao seu uso e não à comercialização (fls. 432/441).
As contrarrazões estão às fls. 446/448.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
469/474, opinou pelo improvimento do recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001656-36.2017.8.26.0603 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante a
seguir se verá.
Com efeito, a materialidade restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, laudo pericial,
boletim de ocorrência, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
É dos autos que o apelante tinha em depósito, para
venda, produtos falsos destinados a fins terapêuticos e medicinais,
além de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais sem
registro no órgão de vigilância sanitária competente.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia,
aduzindo que as substâncias apreendidas se destinavam ao seu uso
e não à comercialização. É certo, pois, que a prova colhida sob o
crivo do contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, os policiais civis Edison Luís
Rodrigues e Antony Santana de Souza, asseveraram, em
depoimentos harmônicos, ter cumprido mandado de busca e
apreensão na residência do réu. Em buscas pelo local, os milicianos
lograram êxito em localizar na gaveta do armário da cozinha uma
caixa contendo um frasco lacrado com 100 (cem) comprimidos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001656-36.2017.8.26.0603 -Voto no
4
produto Metandrostenolona - Landerlan 10 mg, uma caixa contendo
um frasco lacrado do produto líquido Stanozoland Depot 50mg/ml, e
outro frasco desse mesmo produto parcialmente consumido.
Ato contínuo, os agentes foram ao local inicialmente
apontado, no estabelecimento comercial Mr. Muscle, do qual Ricardo
é proprietário. Assim é que, sobre o balcão da loja, havia uma
coqueteleira, que continha 05 (cinco) frascos de anabolizante, dos
quais 04 (quatro) estavam lacrados e com etiqueta Medpharma, e um
parcialmente consumido, sem etiqueta. Indagado, o acusado alegou
que os produtos encontrados eram para o seu consumo próprio.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para
a realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001656-36.2017.8.26.0603 -Voto no
5
V.U.)
Por sua vez, em Juízo, as testemunhas de defesa Paulo
Henrique Anhani e Vinicio Aurelio Fernandes Sonego asseveraram,
em síntese, conhecer o réu e que já compraram juntos anabolizantes,
não para venda, mas tão somente para uso pessoal.
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial os
depoimentos harmônicos dos policiais civis, não deixa dúvidas de que
o apelante cometeu o delito em tela, não havendo que se cogitar de
que as substâncias apreendidas se destinavam tão somente ao seu
uso pessoal.
Com efeito, como bem fundamentou o douto Magistrado a
quo, restou demonstrado que o acusado manteve em depósito, para
venda, produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais sem
registro no órgão de vigilância sanitária competente, sobretudo pelo
que foi declarado pelos policiais civis ouvidos nos autos, pelas
circunstâncias fáticas em que as substâncias foram encontradas, pelo
laudo pericial de fls. 92/103 e pelo teor das mensagens trocados entre
o acusado e terceiros através do aplicativo "WhatsApp".
Ademais, de rigor consignar que todos os medicamentos
apreendidos não apresentam registro no órgão de vigilância sanitária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001656-36.2017.8.26.0603 -Voto no
6
(fls. 79/87). Não fosse isso o bastante, o relatório de investigação de
fls. 164/182 apresenta conversas pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp nas quais se evidencia que o réu comercializava os
produtos apreendidos, informando detalhes deles, bem como preços
e formas de pagamento.
Vê-se, então, que a condenação do réu, tal como se deu,
era medida que realmente se impunha, não havendo que se cogitar
de insuficiência probatória.
Frise-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário (pena) do
delito previsto no artigo 273 do Código Penal, passando a adotar a
pena prevista para o tráfico de drogas por ser mais branda. Tal
posicionamento restou sedimentado no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no Habeas Corpus no 239363/PR assim
ementado:
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEITO
SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1o-B, V, DO CP. CRIME DE
TER
EM
DEPÓSITO,
PARA
VENDA,
PRODUTO
DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS DE
PROCEDÊNCIA IGNORADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. 1. A intervenção estatal por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001656-36.2017.8.26.0603 -Voto no
7
do Direito Penal deve ser sempre guiada pelo princípio da
proporcionalidade, incumbindo também ao legislador o dever
de observar esse princípio como proibição de excesso e
como proibição de proteção insuficiente. 2. É viável a
fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade
legislativa, examinando, como diz o Ministro Gilmar Mendes,
se o legislador considerou suficientemente os fatos e
prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma
adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos
fundamentais. 3. Em atenção ao princípio constitucional da
proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de
direitos (CF, art. 5o, LIV), é imprescindível a atuação do
Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena cominada
à conduta inscrita no art. 273, § 1o-B, do Código
Penal. 4. O crime de ter em depósito, para venda, produto
destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência
ignorada é de perigo abstrato e independe da prova da
ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja. E a
indispensabilidade do dano concreto à saúde do pretenso
usuário do produto evidencia ainda mais a falta de harmonia
entre o delito e a pena abstratamente cominada (de 10 a 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001656-36.2017.8.26.0603 -Voto no
8
anos de recluão) se comparado, por exemplo, com o crime
de tráfico ilícito de drogas - notoriamente mais grave e cujo
bem jurídico também é a saúde pública. 5. A ausência de
relevância penal da conduta, a desproporção da pena em
ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde pública
decorrente da ação e a inexistência de consequência
calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta
de razoabilidade da pena prevista na lei. A restrição da
liberdade individual não pode ser excessiva,
mas compatível e proporcional à ofensa causada pelo
comportamento humano criminoso. 6. Arguição acolhida
para declarar inconstitucional o preceito secundário da
norma." (STJ, AI no HC 239363/PR. Corte Especial. Ministro
Sebastião Reis Júnior. Julgado em 26.02.2015. DJe
10.04.2015)
A pena, contudo, foi fixada com benevolência, mas resta
mantida, sendo impossível a “reformatio in pejus” no recurso
exclusivo da defesa.
A base foi fixada corretamente no mínimo legal, consoante
artigo 59 do Código Penal, que se manteve na segunda fase, à
mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001656-36.2017.8.26.0603 -Voto no
9
Por fim, na derradeira fase, escorreita a aplicação do
benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06, haja vista
ser o réu primário, de bons antecedentes e não haver prova de que
ele integre organização criminosa ou que se dedique às atividades
criminosas. Ademais, face à quantidade de substância anabolizante
apreendida não ser tão grande, o douto Magistrado a quo aplicou
corretamente o redutor e em seu patamar máximo, qual seja, dois
terços (2/3).
Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto ao regime
fixado (aberto) e a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, porquanto se trata de crime hediondo, consoante artigo 1o,
inciso VII-B da Lei no 8.072/90), comportando, dessarte, o regime
inicial fechado, não sendo admitida a substituição de pena, mesmo
nos casos de aplicação do §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Ocorre
que, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, no ponto, nada
pode ser feito.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
adotados, e nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001656-36.2017.8.26.0603 -Voto no
10
POÇAS LEITÃO
Relator